Tribunal: TJMT
Processo: 1032450-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032450-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DAVI DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 032.392.971-08 (ADVOGADO), WALDEMIR GOMES MARTINS JUNIOR - CPF: 011.090.891-04 (PACIENTE), EXMA. DR. JUÍZA FERNANDA MAYUMI KOBAYASHI (IMPETRADO), DAVI DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 032.392.971-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), CESAR LIMA DE SOUZA ALVARENGA - CPF: 075.640.371-56 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Quantidade não expressiva de entorpecente. Condições pessoais favoráveis. Substituição por medidas cautelares. Ordem parcialmente concedida
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 32,22g de maconha tipo
skunk
, posteriormente convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

2.
O impetrante sustenta constrangimento ilegal por ausência dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, alegando primariedade, bons antecedentes e desnecessidade da prisão, postulando a substituição por medidas cautelares.

3.
A liminar foi parcialmente deferida pelo Des. Orlando de Almeida Perri, vinculando a liberdade do paciente ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, parecer ministerial pelo mesmo sentido.

II. Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum
libertatis
; e
(
ii
)
estabelecer se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é adequada e suficiente diante da pequena quantidade de droga apreendida e das condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir

5. A decisão que converteu o flagrante em preventiva fundamenta-se genericamente na garantia da ordem pública, sem demonstrar risco concreto de reiteração delitiva ou de prejuízo à instrução criminal.

6. A apreensão de 32,22g de maconha, ainda que fracionada em 13 invólucros, não caracteriza tráfico em larga escala nem revela gravidade concreta da conduta.

7. O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculo laboral, circunstâncias que demonstram reduzida probabilidade de fuga ou reiteração delitiva.

8. A jurisprudência do STF, STJ e deste Tribunal admite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares em hipóteses análogas, quando ausentes elementos individualizados de periculosidade.

9. A excepcionalidade da prisão cautelar impõe a adoção de medidas menos gravosas, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, preservando a proporcionalidade e a presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva, mantendo a liberdade do paciente condicionada ao cumprimento das medidas cautelares fixadas.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva por tráfico de drogas exige demonstração concreta do risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A apreensão de pequena quantidade de entorpecente, aliada a condições pessoais favoráveis, justifica a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 3. A custódia cautelar constitui medida de exceção, devendo o magistrado preferir, sempre que possível, providências menos gravosas à liberdade do acusado.”

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXVI; CPP,
arts
. 282, 310, 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e §4o.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT,
N.U 1018234-59.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal
, j.
03/07/2025
; TJMT, HC n. 1021543-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 22.8.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA)

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Waldemir Gomes Martins Junior
com escopo de fazer cessar alegado ato de ilegalidade praticado pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, ora apontado como autoridade coatora.

D
epreende
-se
da
impetração que
o
paciente fo
i
pres
o
em flagrante em
17/09/2025
, sendo, a prisão, homologada e convertida em preventiva (em
18/09/
2025
), pela suposta prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n.11.343/2006
(tráfico de drogas)
,
consoante

APFD no 1001605-35.2025.8.11.0024
.

O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal na conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos legais previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Aduz que não houve posse direta da substância entorpecente, além de afirmar que a quantidade apreendida — 32,22g (trinta e dois gramas e vinte e dois centigramas) de maconha — é ínfima.

Assevera que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade laboral como vigilante.

Além disso, ressalta a aplicação do princípio da proporcionalidade, bem como a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, sustentando ainda que a prisão preventiva
mostra-se
inadequada por representar antecipação de pena mais severa do que aquela que eventualmente poderia ser imposta ao término do processo.

Postula, liminarmente, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

N
o mérito
, a

concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar
deferida.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados no ID.

315891884
ao ID.
315891885
.

O Relator Plantonista – Des. Orlando
de Almeida
Perri, concedeu parcialmente o pedido
liminar
vindicado (ID.

315989395
)
, concedendo a liberdade provisória mediante medidas cautelares.

Solicitadas, as informações de praxe foram prestadas pela autoridade apontada coatora (
ID.
320038877).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça

Roberto Aparecido Turin
,
manifesta-se pel
a
conce
ssão
parcial
d
a ordem de habeas corpus, a fim de revogar a prisão preventiva de Waldemir Gomes Martins Junior vinculando sua liberdade ao cumprimento das medidas cautelares previamente fixadas, ficando o paciente advertido de que o descumprimento de quaisquer das condições impostas poderá ensejar a decretação de nova custódia cautelar

(
ID
.

322706855
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Segundo se infere dos autos, a Guarnição da Polícia Militar, em patrulhamento em local conhecido pelas constantes denúncias e registros de comercialização de entorpecente, avistou uma motocicleta ocupada por dois indivíduos que, ao visualizar a viatura, “esboçou nervosismo” e tentou mudar bruscamente de direção
(ID
315891883
, pp.

25/27
)
.

Dessa forma, diante da fundada suspeita, os policiais determinaram a parada do veículo e, ao desembarcar, o paciente
Waldemir Gomes Martins Júnior
teria arremessado ao solo um invólucro, ação
esta
prontamente percebida pela equipe policial.

Em razão disso, os policiais procederam à busca no local onde
o paciente

Waldemir
teria arremessado o objeto, ocasião em que localizaram
13 (treze) invólucros
contendo
substância análoga à
skunk
, devidamente acondicionados para fins de comercialização,
totalizando
32,22g (trinta e dois gramas e vinte e dois centigramas)
, conforme consta do Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2025.053570-A01.
(ID.
315891883
, p.
20/22).

O paciente, por sua vez, em sede extrajudicial, negou a prática do delito, afirmando que exerce a função de vigilante na
Fazenda Buriti
e que sua
motocicleta apresentou defeito mecânico

no momento em que
deixava o local de trabalho.

Dessa forma, solicitou a seu amigo
Joarindo
o empréstimo de sua motocicleta, a fim de utilizá-la para rebocar a que apresentara defeito.

Entretanto, como
Joarindo
não pôde acompanhá-lo, o paciente solicitou a ajuda de
Cesar
, que concordou em auxiliá-lo. Ressaltou, contudo, que
não portava qualquer substância entorpecente

ou que tivesse atirado algo ao solo no momento da abordagem
.

A aludida versão foi confirmada pelo coautuado
,
Cesar Lima
d
e Souza Alvarenga
, salientando que,
“dado momento, um dos policiais virou o corpo para trás, sem ao menos abaixar, e o desvirar já apresentou uma sacola plástica de cor branca, e dentro dessa sacola havia pequenas sacolinhas transparentes com o fecho de cor verde, contendo em cada sacolinha uma porção de substância semelhante a um vegetal verde e seco”
.
(ID.

315891883, p.
34/36)

A testemunha
Joarildo
Reis de Castro
, em seu depoimento perante a autoridade policial, confirmou que o paciente
Waldemir
entrou em contato por telefone solicitando o
empréstimo de sua motocicleta
, a fim de
retornar à fazenda onde trabalham
e rebocar sua própria moto, que havia apresentado defeito
(ID.
315891883
, p.
42/43).

Submetidos à audiência de custódia, a Promotora de Justiça,
Solange Linhares Barbosa
, manifestou-se pela não homologação do auto de prisão em flagrante
, contudo, c
aso o flagrante fosse homologado, requereu o indeferimento da representação da autoridade policial, com a concessão da liberdade provisória aos custodiados
(ID
.

315891883
, p.
67/69).

O Juízo de origem
,
homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva por entender que a medida se assentaria na conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.
Vejamos:

“[...]

“Quanto aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial.

Segundo o depoimento dos policiais militares
PABLO RANGEL GUEDES DE JESUS e ELVIS DE OLIVEIRA COSTA:

“QUE EM PATRULHAMENTO EM LOCAL JÁ CONHECIDO PELAS CONSTANTES DENÚNCIAS E REGISTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, FOI AVISTADA UMA MOTOCICLETA OCUPADA POR DOIS INDIVÍDUOS, QUE AO VISUALIZAREM A VIATURA, ESBOÇARAM NERVOSISMO E TENTARAM MUDAR BRUSCAMENTE DE DIREÇÃO. DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA, FOI DADO ORDEM DE PARADA, SENDO QUE, AO DESEMBARCAR DO VEÍCULO, O SUSPEITO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO WALDEMIR DISPENSOU AO SOLO UM INVÓLUCRO, FATO PERCEBIDO CLARAMENTE PELA EQUIPE.DE IMEDIATO, FOI REALIZADO A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL NOS OCUPANTES, NÃO
SENDO LOCALIZADOS ENTORPECENTES EM SUAS VESTES. EM SEGUIDA, PROCEDEU-SE A BUSCA NO LOCAL ONDE O SUSPEITO WALDEMIR HAVIA DISPENSADO O OBJETO, SENDO ENCONTRADOS 13(TREZE) INVÓLUCROS CONTENDO SUSBTÂNCIA ANÁLOGA A SKUNK, DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS PARA A MERCANCIA. RESSALTA-SE, AINDA, QUE OS SUSPEITOS UTILIZAVAM A MOTOCICLETA CG 160 TITAN SPT9I05 COMO INSTRUMENTO PARA O TRANSPORTE E PRÁTICA DO DELITO, MOTIVO PELA QUAL O VEÍCULO FOI APREENDIDO E APRESENTADO NA DELEGACIA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.”

Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312, do CPP prevê, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presentes indícios suficientes de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o periculum
libertatis
).

Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva:

[...]

A liberdade dos custodiados representa risco à ordem pública, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva dos autuados, sendo, portanto, insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, para evitar que os custodiados quando colocados em liberdade volta a delinquir, praticando o mesmo crime, reiteradamente.

Assim,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
WALDEMIR GOMES MARTINS JÚNIOR e CÉSAR LIMA DE SOUZA ALVARENGA
em
prisão preventiva
, para garantia da ordem pública.

[...]
(ID.

315891882)
negrito no original.

Da análise dos autos, constata-se que a prisão preventiva foi fundamentada na
garantia da ordem pública
, diante de indícios de envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, extraídos da apreensão de
13 (treze) invólucros
contendo
substância análoga à maconha
. Assim, o ato constritivo apresenta-se formalmente motivado. Todavia, a
quantidade apreendida — 32,22 gramas de maconha tipo
skunk
—
não é suficiente para caracterizar tráfico em grande escala, o que evidencia a
ausência de gravidade concreta
da conduta imputada.

A propósito:

“(...) A forma de acondicionamento, a natureza e quantidade das drogas justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
2. Os fundamentos da decisão constritiva, a inexistência de reiteração criminosa, as condições pessoais do paciente, a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, permitem a substituição da custódia preventiva por medidas
cautelares alternativas.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput, §4o. CP, art. 63 e CPP, art. 315. Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015. STJ,
AgRg
no RHC 138.306/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.12.2020. STJ, RHC no 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 22.2.2021. STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1917774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021. STJ, HC no 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513- 40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 17.7.2020. TJMT, HC 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criiminal,15.2.
2023.(
N.U 1018234-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025 – Destaquei)

Ademais, conforme se depreende da manifestação da autoridade coatora e da análise dos autos principais, não há indícios, ao menos nesta fase inicial do processo, de que o paciente integre organização criminosa ou possua registros criminais em seu desfavor, sendo, portanto, tecnicamente primário e detentor de bons antecedentes.

O paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício formal, circunstâncias que demonstram baixa probabilidade de reiteração delitiva ou de evasão do distrito da culpa. Além disso, não há nos autos indícios de participação em organização criminosa ou de habitualidade na prática do delito imputado.

A
plicável o seguinte julgado dest
e e. Tribunal de Justiça:

“(...) A prisão preventiva exige motivação concreta e atual, fundada em elementos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. A quantidade não expressiva de droga apreendida, aliada à ausência de elementos individualizados quanto à periculosidade do agente, justifica a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas"
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI, e art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, 310, 312. 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 215.362/CE,
AgRg
no HC n. 863.516/MG,
AgRg
no RHC n. 205.355/PA,
AgRg
no HC n. 765.867/SP, HC n. 939.016/SP,
AgRg
no RHC n. 212.335/MT,
AgRg
no RHC 211.160/MG. (N.U 1021543-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025 – Destaquei)

Nesse diapasão, inexistindo evidências concretas a demonstrar que o paciente ou o coautuado fazem do tráfico seu meio de vida, tampouco demonstrado o risco concreto de reiteração da prática delitiva, reputo adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Com essas considerações,
em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça
,

r
atifico
a
medida liminar anteriormente deferida

e
c
oncedo
p
arcialmente
a ordem de habeas corpus
, a fim de revogar a prisão preventiva de
Waldemir Gomes Martins Junior
vinculando sua liberdade ao cumprimento das medidas cautelares previamente fixadas, ficando o paciente advertido de que o descumprimento de quaisquer das condições impostas poderá ensejar a decretação de nova custódia cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025